Tribunal: TJPA
Processo: 0816412-30.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816412-30.2024.8.14.0401

APELANTE: ALEX DOS SANTOS RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA. RECONHECIMENTO PESSOAL INFORMAL. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS AUTÔNOMOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta
pelo recorrente
contra sentença proferida pela 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal. A defesa pleiteia a absolvição, sob o fundamento de insuficiência de provas e negativa de autoria, nos termos do art. 386, IV e VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar a autoria delitiva atribuída ao apelante; (ii) estabelecer se o reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP invalida a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva resulta do boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, auto de entrega dos bens subtraídos, imagens do local da apreensão e demais elementos documentais regularmente juntados aos autos.

4.

A autoria delitiva é demonstrada pelo relato firme e coerente da vítima, que reconhece o apelante logo após os fatos e descreve de forma consistente a dinâmica da subtração mediante grave ameaça simulada.

5.

A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes patrimoniais praticados sem a presença de testemunhas presenciais, especialmente quando harmônica com os demais elementos probatórios.

6.

Os depoimentos dos guardas municipais confirmam que a vítima reconhece o acusado imediatamente após o fato e que os objetos subtraídos são localizados nas proximidades do local onde o recorrente se encontrava.

7.

A recuperação parcial da
res furtiva
, inclusive mediante rastreamento do aparelho celular subtraído, constitui elemento probatório independente que corrobora a imputação.

8.

O reconhecimento pessoal realizado sem estrita observância do art. 226 do CPP não invalida automaticamente a condenação quando esta se apoia em outros elementos autônomos e produzidos sob contraditório judicial.

9.

A alegação de nulidade processual por suposta perda de chance probatória exige demonstração concreta de prejuízo, o que não ocorre quando a defesa se limita a suscitar irregularidades genéricas, incidindo o princípio
pas de nullité sans grief
.

10.

A negativa de autoria apresentada pelo acusado, desacompanhada de suporte probatório minimamente plausível, não é apta a infirmar o conjunto probatório harmônico e suficiente à manutenção do édito condenatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento:

1.

A palavra da vítima, quando firme e coerente, possui especial relevância para fundamentar condenação por crime patrimonial.

2.

O reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP não conduz à nulidade automática quando corroborado por outros elementos probatórios independentes.

3.

A decretação de nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos do princípio
pas de nullité sans grief
.

4.

A recuperação da res furtiva nas proximidades do acusado constitui elemento idôneo de corroboração da autoria delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, caput; CPP, arts. 155, 226, 386, IV e VII, e 563; Resolução CNJ nº 484.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 0816521-78.2023.8.14.0401, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 25.09.2025; STJ, AgRg no HC 956.371/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 19.03.2025; STJ, AgRg no HC 851.628/BA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 11.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por

ALEX DOS SANTOS RODRIGUES
, representado pela Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no art.
157, caput, do Código Penal
.

Após regular tramitação do feito, o apelante foi condenado às penas de

04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser
cumprida em regime inicial fechado
,
mais o pagamento de
e
11 (onze) dias-multas
,
como incurso
na prática do crime previsto no
art.
157, caput do Código Penal (ID 27853306)
,
razão pela qual interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

Em suas razões recursais (ID 27853313), a defesa asseverou pela
absolvição do apelante, com supedâneo na insuficiência de provas e negativa de autoria, nos termos do art. 386, IV e VII do CPP.

Em contrarrazões, o
Parquet
pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu desprovimento (ID
27853317).

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradoria, na condição de
Custo Legis,
se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 28750454).

Ademais, os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório
. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. DO JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

2. DO MÉRITO

2.1 DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO.

A defesa do apelante
interpôs o presente recurso visando a reforma da sentença vergastada, a fim de absolver o recorrente com supedâneo na tese de insuficiência de provas e negativa de autoria.

Não assiste razão à defesa. Explico.

Resumidamente, narra a inicial acusatória:

“Versam os autos inquisitoriais que, no dia 11/08/2024, por volta das 10h30min, uma guarnição da Guarda Municipal de Belém estava em patrulhamento, quando, na estação do BRT-SÃO BRÁS, foi abordada pela vítima, a Sra. ADRIANA PEREIRA GOMES, a qual relatou que um indivíduo havia roubado sua bolsa, dentro da qual estavam seus documentos e seu celular da MARCA APPLE, MODELO IPHONE PRO MAX 13, COR AZUL. Conforme o depoimento da vítima, ID. 122908320, p.08, esta se encontrava na parada de ônibus que se situa na Avenida José Malcher, entre a Av. José Bonifácio e a Tv. Castelo Branco, quando o denunciado se aproximou e puxou violentamente a bolsa de cor azul que a ofendida portava.

Segundo o depoimento do GCM ARLINDO GUEDES MAURICIO JUNIOR, condutor, (ID. 122908320, p.02), após sua guarnição ser informada pela vítima sobre as características físicas e a vestimenta do criminoso, empreenderam busca pelo mesmo, encontrando assim um grupo de moradores de rua em frente ao antigo prédio da Belauto, ocasião em que procederam com a revista dos presentes e encontraram os objetos roubados escondidos entre o lixo jogado no local. Ainda segundo a testemunha, a vítima reconheceu o autor do ato criminoso entre os moradores de rua revistados, e neste momento, como o celular da vítima ainda não havia sido encontrado, o GCM JOSÉ NASCIMENTO, utilizando um aplicativo de busca, conseguiu localizar o aparelho, que tocou no meio do monte de lixo que estava ao lado de ALEX. Dessa forma, o ofensor foi conduzido para a seccional de São Brás. Em sede de interrogatório policial, o acusado negou a autoria delitiva, afirmando que estava dormindo quando foi abordado e conduzido pelos guardas. No entanto, informou que já foi preso por crime de furto. Importante ressaltar as provas constantes dos autos nos Ids. 122904544 e 122904545, bem como farta prova testemunhal presente no inquérito nos Ids.”

A prova da materialidade e autoria restou alicerçada por meio do Boletim de Ocorrência policial (ID 27853172, p. 04-05), Auto/ Termo de exibição e apreensão de objeto (ID 27853172, p. 06), auto de entrega (ID 27853172, p. 14), imagens do local onde o celular da vítima foi encontrado, apreensão e entrega de objetos (ID 27853175 e 27853176)
, como também pelas demais provas orais colhidas na instrução processual.

Sobre a autoria delitiva, extrai-se dos autos a versão da vítima

Adriana Pereira Gomes
,
fornecida durante o contraditório, oportunidade em que narrou que
no dia dos fatos: “
Estava saindo para pegar o ônibus...que eu tinha avistado o rapaz sentado, mas não me preocupei...que quando vi ele já pediu minha bolsa...que eu me preocupei...que no impulso eu disse não e não dei a bolsa...que vi ele simulando que tinha algo sob a blusa...que ele puxou a bolsa e saiu correndo...que ainda avistei ele dando minha bolsa para outra pessoa... que acionei a guarda municipal...que dei voltas com os guardas, mas sim encontrei minha bolsa...que depois localizamos o rapaz e a polícia abordou ele...que como identifiquei a pessoa eles levaram para a delegacia...que próximo a pessoa que me assaltou foi encontrado o celular enrolado em papel...que reconheci ele pelo rosto...que conheci olhar para ele...que sei que quando o guarda voltou ao local o meu celular estava próximo dentro de um saco de lixo onde ele foi encontrado...que no dia no reconheci ele e não tive dúvida...que hoje não lembro direito dele aqui...que no dia tenho outras pessoas por perto dele...que ele estava isolado e não estava com essas outras pessoas...que foi para onde ele correu...que encontraram minha bolsa com algum deles que estavam ali”.

Acerca da palavra a vítima possuir especial relevância nos crimes patrimoniais, este Egrégio Tribunal já decidiu:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS POLICIAIS COMO MEIO PROBATÓRIO VÁLIDO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por Emerson dos Reis Maia contra sentença da 10ª Vara Criminal de Belém que o condenou pelo crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º-A, I, c/c art. 69), fixando a pena em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa. A defesa alegou ausência de provas quanto à autoria e materialidade, bem como inexistência de comprovação do uso de arma, pleiteando absolvição ou exclusão da majorante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova produzida é suficiente para sustentar a condenação do réu; (ii) estabelecer se a ausência de apreensão e perícia da arma de fogo afasta a incidência da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A prova da materialidade e da autoria resulta dos depoimentos firmes e coerentes das vítimas, corroborados pelo testemunho de policial militar presente na ocorrência, além do reconhecimento do réu no local do crime e em juízo. 4.
A palavra da vítima, em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade, tem especial relevância quando harmônica e consistente, podendo, por si só, fundamentar a condenação
. 5. O testemunho policial prestado em juízo possui validade probatória, devendo ser avaliado à luz dos critérios de coerência e consonância com os demais elementos dos autos. 6.A apreensão e a perícia da arma de fogo não são indispensáveis para a configuração da majorante, bastando prova testemunhal segura acerca do seu uso, conforme reiterada jurisprudência do STJ. 7. No caso, as vítimas relataram de forma firme e convergente a utilização de arma de fogo no assalto, o que justifica a manutenção da causa de aumento. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A palavra da vítima, quando firme e coerente, possui especial relevância nos crimes de roubo e pode fundamentar a condenação.
2.O depoimento de policiais prestado em juízo tem validade como meio de prova e deve ser considerado em conjunto com os demais elementos probatórios. 3. A incidência da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal independe da apreensão e perícia da arma de fogo, sendo suficiente a prova testemunhal segura sobre o seu uso no crime. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º-A, I; CP, art. 69. Jurisprudência relevante citada: STJ, entendimento consolidado sobre (i) a relevância da palavra da vítima em crimes patrimoniais; (ii) validade probatória do depoimento policial; (iii) desnecessidade de apreensão e perícia da arma para configuração da majorante do roubo. ACÓRDÃO ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação do voto da relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos________ dias do mês de _________ de 2025.Este julgamento foi presidido por ____________________________. (TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0816521-78.2023.8.14.0401 - Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO - 3ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2025-09-25, destaquei)

Corroborando com os relatos da vítima, os guardas municipais
Arlindo Guedes Mauricio Junior
e
José Nascimento
,
relataram de igual forma que na data dos fatos, estavam em patrulhas quando receberam a comunicação de um assalto, que solicitaram a vítima para ingressar na viatura e foram verificar a situação, que a vítima reconheceu o réu no local e ainda encontraram a bolsa no local.

Em seu interrogatório (ID 27853299), na presença de seu defensor e do Representante do Ministério Público, o acusado tenta argumentar que estava tentando trabalhar, que parou no local e haviam pessoas de monitoramento, no qual a mulher (a vítima) já chegou acusando-lhe. Nega que tenha roubado a vítima, que estava no local, mas não foi achado o celular com ele.

Assim, em face das provas orais e materiais produzidas nos autos, restou insofismável que o recorrente

ALEX DOS SANTOS RODRIGUES
, foi o autor do crime ora em análise,
sendo incabível a tese de insuficiência de provas fragilmente sustentada pela defesa
.

Ademais, a defesa alega sustenta a fragilidade probatória da condenação, afirmando que esta se baseou exclusivamente na palavra da vítima e em reconhecimento informal do tipo “show-up”, realizado sem observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP e na Resolução nº 484 do CNJ.

Todavia, a tese absolutória não merece acolhimento.

Em que pese o Superior Tribunal de Justiça possua entendimento no sentido de que o reconhecimento pessoal, realizado em desacordo com o art. 226 do CPP não pode, isoladamente, fundamentar decreto condenatório, em julgados atuais o mesmo Tribunal pacificou que eventual irregularidade do ato não conduz automaticamente à nulidade da condenação quando existirem outros elementos probatórios independentes aptos a corroborar a autoria delitiva.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça entende:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INCABÍVEL. AUSENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS INDEPENDENTES. TESE NÃO ANALISADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 964 .494/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 04/02/2025, DJEN de 11/02/2025). 2.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o reconhecimento fotográfico viciado não é apto a desconstituir a autoria delitiva quando o convencimento do julgador se ampara concomitantemente a outros elementos probatórios independentes que instruem o feito
. 3. A ausência de análise da matéria suscitada pelas instâncias ordinárias impede o conhecimento por esta Corte Superior, sob pena de supressão de instância. 4. Na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada. 5 . Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 956371 SP 2024/0407923-6, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 19/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/03/2025, destaquei).

No caso concreto, ainda que se relativizasse o reconhecimento extrajudicial, a condenação não se sustenta exclusivamente nele, mas em conjunto probatório harmônico. Destaca-se que o juízo fundamentou a sentença em provas produzidas sob o crivo do contraditório, corroboradas pelos elementos informativos produzidos na fase inquisitorial, motivo em que não há violação do art. 155 do CP.

Outrossim, a defesa alega perda de uma chance probatória, mas não demonstrou prejuízo concreto decorrente das alegadas irregularidades do reconhecimento ou probabilidade concreta de utilidade da prova perdida, limitando-se a apontar desconformidades de modo genérico, não seguindo o disposto no princípio do “
pas de nullité sans grief
”.

Nesse sentido, colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. NULIDADE PROCESSUAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem em habeas corpus onde se alega nulidade por ausência de intimação da Defensoria Pública no julgamento de Recurso em Sentido Estrito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação da Defensoria Pública no julgamento do recurso em sentido estrito configura nulidade processual, considerando a necessidade de demonstração de prejuízo. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada analisou todos os pontos apresentados de forma fundamentada, não vislumbrando nulidade passível de concessão da ordem, pois o agravante esteve devidamente assistido durante toda a instrução processual. 4. Segundo o acórdão impugnado, em 15/10/19 a advogada do paciente foi intimada para apresentar contrarrazões, mas quedou-se inerte e renunciou aos poderes a ela conferidos, razão pela qual o paciente foi intimado deste ato para constituir novo advogado, sob pena dos autos serem encaminhados para Defensoria Pública. Em 21/05/20, a Defensoria Pública acostou as contrarrazões ao recurso ministerial. Não consta requerimento de sustentação oral pela defesa.
5. A jurisprudência do STJ e do STF firmou-se no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief.
6. A pretensão de reconhecimento de nulidade implica revolvimento do acervo probatório, procedimento inadmissível na via eleita. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A declaração de nulidade processual exige a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício. 2. A ausência de intimação da Defensoria Pública não configura nulidade se não demonstrado prejuízo.
“Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 563. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 523; STJ, AgRg no HC 846.487/RO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 06 .03.2024; STJ, AgRg no HC 728.774/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 07.12.2023.(STJ - AgRg no HC: 851628 BA 2023/0318642-6, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 11/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/12/2024, destaquei).

Além disso, verifica-se que a condenação não se amparou exclusivamente no reconhecimento informal realizado pela vítima, pelo contrário, o juízo fundamentou em elementos de informação colhidos em sede policial que foram confirmados em juízo. O conjunto probatório revela-se harmônico e suficiente para demonstrar a autoria delitiva.

A vítima apresentou relato firme e coerente acerca da dinâmica criminosa, narrativa esta corroborada pelos depoimentos dos guardas municipais responsáveis pela abordagem do acusado logo após os fatos. Ainda que não tenham presenciado diretamente o momento da subtração, as testemunhas confirmaram que a vítima reconheceu o apelante logo após os fatos.

Outrossim, a
res furtiva
foi parcialmente recuperada logo após os fatos. A bolsa da vítima foi localizada nas proximidades do acusado e, posteriormente, o aparelho celular subtraído foi encontrado mediante rastreamento, que estava no lixo, em local próximo onde o recorrente se encontrava.

A alegação defensiva de que os bens estavam em local frequentado por diversas pessoas não possui força suficiente para afastar o acervo probatório produzido, sobretudo porque inexiste qualquer elemento concreto apto a desconstituir a versão apresentada pela ofendida, a qual permaneceu linear e segura ao longo da persecução pena, inclusive em juízo sob do crivo do contraditório.

Ressalte-se que a negativa de autoria apresentada pelo acusado, desacompanhada de elementos minimamente verossímeis ou probatórios, revelaram-se insuficientes para gerar dúvida razoável acerca da imputação.

Desse modo, verifico que a sentença condenatória encontra amparo em provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo em que não há o que se falar em absolvição,
mantendo-se integralmente o édito condenatório.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença hostilizada em todos os seus justos fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/06/2026